Tribunal: TJMT
Processo: 1034937-78.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034937-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERIKA FERREIRA MARTINS - CPF: 736.824.381-49 (EMBARGANTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VENDA DE LOTE, MESMO COM EMBARAÇO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Vício reconhecido. Necessidade de acolhimento para fixar os honorários em 20% do valor da causa, à luz do artigo 85,
§§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
1. É devida a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, quando demonstrado que o lote objeto do contrato está vinculado a empreendimento atingido por ação civil pública, da qual a vendedora é litisconsorte. 2. A comercialização de lote com embaraço judicial, sem prévia ciência do adquirente, caracteriza dano moral indenizável." "Em havendo sucumbência em todos os pedidos, cabe à parte vencida arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do artigo 85,
§§ 2º e 11, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 475 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11 e 1022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ERIKA FERREIRA MARTINS (ID. Num. 298484358),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1034937-78.2021.8.11.0041,
à unanimidade,
PROVEU o recurso,
para o fim de que a Requerida/Apelada/Embargada:
IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA – ME,
nos autos da Ação de resolução contratual com restituição de valores pagos com declaratória de nulidade de cláusulas com indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência n. 1034937-78.2021.8.11.0041
,
devolva a totalidade dos valores pagos e também para que seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral
.

Em síntese, a Apelante/Embargante defende que o acórdão é omisso quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Diz que “(...) o acórdão quedou-se silente quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, limitando-se a reformar o mérito sem qualquer menção à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência”; que “(...) Tal omissão revela-se relevante, na medida em que a sentença de primeiro grau havia reconhecido a sucumbência recíproca, fixando os honorários em 20% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelas partes em igual proporção. Com o provimento integral do recurso, contudo, deixou de subsistir qualquer parcela de sucumbência atribuída à Embargante, o que impõe, por imperativo legal, a condenação exclusiva da parte vencida (Apelada, ora Embargada) ao pagamento dos honorários advocatícios.”

Requer “(...) a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a devida manifestação expressa acerca da redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento integral da apelação; b) A consequente atribuição dos honorários advocatícios exclusivamente à parte vencida, ora Embargada, afastando-se a sucumbência recíproca fixada em primeira instância, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ERIKA FERREIRA MARTINS (ID. Num. 298484358),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1034937-78.2021.8.11.0041,
à unanimidade,
PROVEU o recurso,
para o fim de que a Requerida/Apelada/Embargada:
IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA – ME,
nos autos da Ação de resolução contratual com restituição de valores pagos com declaratória de nulidade de cláusulas com indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência n. 1034937-78.2021.8.11.0041
,
devolva a totalidade dos valores pagos e também para que seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VENDA DE LOTE, MESMO COM EMBARAÇO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, fundado em aquisição de lote integrante de empreendimento objeto de ação civil pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de ação judicial envolvendo o empreendimento compromete o objeto do contrato e autoriza sua rescisão por culpa da imobiliária; (ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos; (iii) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A venda de lote integrante de empreendimento atingido por ação civil pública com restrição judicial, sem ciência do adquirente, configura inadimplemento contratual grave.

4. Caracterizada a culpa exclusiva da imobiliária, é cabível a resolução contratual com restituição integral das quantias pagas.

5. A frustração do negócio jurídico, com potencial lesivo à esfera existencial da parte autora, justifica a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, quando demonstrado que o lote objeto do contrato está vinculado a empreendimento atingido por ação civil pública, da qual a vendedora é litisconsorte.

2. A comercialização de lote com embaraço judicial, sem prévia ciência do adquirente, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 475 e 927”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, há que se reconhecer a omissão.

A irresignação da Embargante merece guarida, eis que os pedidos formulados na ação originária foram acolhidos após o julgamento do apelo.

Assim, não há como fazer com que ambas as partes arquem com o ônus de sucumbência. Deve ele ser suportado exclusivamente pela parte vencida, no caso, a Embargada, Imobiliária Iguaçu Ltda – ME.

Diante disso, à luz do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, considerando-se que a Apelada apresentou contrarrazões, julgo plausível que os honorários sejam fixados no limite máximo, ou seja, em 20% do valor da condenação, salientando-se o tempo de tramitação, e também o grau de zelo do advogado que logrou êxito na demanda.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para o fim de reconhecer a omissão e
FIXAR
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela parte vencida/Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025